Tribunal: TJSP
Processo: 2230949-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA" – Procedimento que visa à execução provisória das astreintes fixadas na fase de conhecimento – Rejeição da Impugnação da executada – Descumprimento da ordem liminar devidamente comprovado nos autos – Valor atribuído à multa cominatória reputa-se desarrazoado, em relação à natureza da obrigação imposta – Valor deve ser mitigado, a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA" – Procedimento que visa à execução provisória das astreintes fixadas na fase de conhecimento – Rejeição da Impugnação da executada – Descumprimento da ordem liminar devidamente comprovado nos autos – Valor atribuído à multa cominatória reputa-se desarrazoado, em relação à natureza da obrigação imposta – Valor deve ser mitigado, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do credor – Decisão parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2230949-28.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA - FMU, é
agravado RONALDO ALVES DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230949-28.2019.8.26.0000 -Voto no 13791
2
Agravo de Instrumento: 2230949-28.2019.8.26.0000
Agravante: Faculdades Metropolitanas Unidas Educacionais Ltda. - FMU
Agravado: Ronaldo Alves de Andrade
Juíza de 1a Inst.: Mariana de Souza Neves Salinas
Comarca: São Paulo 31° Vara Cível do Foro Central
VOTO No 13.791
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

“CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA”
Procedimento que visa à
execução provisória das astreintes fixadas na fase de conhecimento
Rejeição da Impugnação da executada

Descumprimento da ordem liminar devidamente comprovado nos
autos
Valor atribuído à multa cominatória reputa-se
desarrazoado, em relação à natureza da obrigação imposta Valor
deve ser mitigado, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do
credor

Decisão
parcialmente
reformada

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
Vistos. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
“Faculdades Metropolitanas Unidas Educacionais Ltda. - FMU”, contra a r. decisão1 que,
nos autos do “CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA” que lhe move Ronaldo
Alves de Andrade, rejeitou a Impugnação ofertada pela Instituição de Ensino.
O procedimento subjacente veicula pretensão executória (R$
50.000,00), de modo provisório, das astreintes fixadas em desfavor da “FMU”, que tinha
por escopo compeli-la a retirar o nome do autor/exequente do site da Instituição, a fim de
não mais apresentá-lo como Professor contratado da Casa.
Ante a alegação de que houve descumprimento da decisão
liminar em apreço, o autor/exequente provisório pleiteia o recebimento da multa
cominatória imposta, na ordem de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, totalizando o
valor de R$ 50.000,00.
1 Fls. 288/290.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230949-28.2019.8.26.0000 -Voto no 13791
3
Ante a aventada rejeição da Impugnação ofertada pela
executada, a “FMU” agrava, primeiramente alegando que não houve descumprimento da
tutela provisória deferida pelo Juízo de 1° grau, razão pela qual não haveria fato gerador
para aplicação da multa cominatória exequenda. Subsidiariamente, bate-se contra o valor
destas astreintes, pleiteando sua redução para o montante máximo de R$ 7.000,00,
correspondente ao prazo que demorou para comprovar, nos autos principais, o
cumprimento da ordem judicial.
O recurso foi processado sem a outorga de efeito suspensivo
(fl. 322).
Contraminuta às fls. 327/334.
Vieram os autos conclusos.

É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Compulsando a documentação que instrui o presente recurso,
é possível constatar que a Instituição de Ensino - malgrado os documentos genéricos que
apresentou nos autos - deixou de cumprir a ordem liminar por, pelo menos, 34 dias; a se
considerar a data em que ingressou nos autos de origem (16/01/2019 fl. 59) e a data em
que o exequente comprovou, mediante ata notarial, que seu nome permanecia como
integrante do corpo docente da Instituição (20/02/2019 fls. 137/140).
Destarte, o descumprimento da ordem judicial exarada em
sede liminar, no processo de conhecimento originário, é patente, razão pela qual a
incidência da multa cominatória é medida de rigor.
Ocorre que o numerário aventado na execução provisória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230949-28.2019.8.26.0000 -Voto no 13791
4
subjacente deve sofrer limitação material.
Isto porque, por se tratar de medida coercitiva, a fim de
compelir o titular da obrigação a cumpri-la a contento, não podem servir as astreintes como
instrumento de enriquecimento do credor.
Vale dizer que a causa da respectiva multa não se coaduna
com as características remuneratória e ressarcitória pertencentes a uma obrigação principal
inadimplida, na qual a vontade do Estado-Juiz sub-roga-se à vontade das partes. Pelo
contrário, cuida-se de instrumento de coerção psicológica com o fim de fazer valer o
quanto pactuado ou determinado.
Neste contexto, é deveras desarrazoado cobrar da devedora
multa coercitiva diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 126.000,00 (valor da causa),
cuja execução aponta 50 dias de inadimplemento.
Primeiramente, analisando o caso concreto, tenho para mim
que o valor unitário (R$ 1.000,00) se afigura desproporcional à natureza da obrigação
imposta. Some-se a isso o fato de que as consequências práticas do descumprimento da
medida, s.m.j., não refletem o montante final da multa cominatória cobrada (R$
50.000,00).
Consequentemente, na busca por um sistema jurídico coeso e
justo, em casos como o presente, deve-se evitar que o resultado final acarrete
enriquecimento, sem uma causa justa, do credor.
Portanto, reputa-se racional delimitar as ditas astreintes em
montante condizente com a impugnação. Assim sendo, entendo que se deve estabelecer o valor
total de R$ 15.000,00, o que corresponde a 15 dias de inadimplência da obrigação de fazer
determinada.
Nestes termos, diante das peculiaridades do caso em tela, aliadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230949-28.2019.8.26.0000 -Voto no 13791
5
ao conjunto probatório, é de rigor a parcial reforma da r. decisão agravada, para que as
astreintes sejam fixadas nos moldes do quanto disposto nesta decisão.
Por esses fundamentos, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO, a fim de fixar a multa cominatória devida no montante total de R$ 15.000,00.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)